Tribunal: TJBA
Processo: 8000267-66.2024.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000267-66.2024.8.05.0198 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO Advogado(s): FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA EMBARGADO: SOSTENES SILVA BARBOSA Advogado(s): MICHELLE MORAES LINS ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONTRA MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO APURÁVEL POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIMITE DE 100 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Planalto contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos da Remessa Necessária, sob alegação de premissa equivocada e omissão no afastamento do reexame obrigatório da sentença proferida contra a Fazenda Pública. O Município sustenta que a sentença seria ilíquida, por determinar a apuração do montante devido em fase de cumprimento de sentença, o que atrairia a aplicação da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça e afastaria a dispensa prevista no art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade, erro material ou premissa equivocada ao afastar a Remessa Necessária de sentença condenatória proferida contra Município; e (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração destinam-se a eliminar obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto ou questão que devia ser apreciado pelo Julgador, bem como a corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado examina expressamente o cabimento da Remessa Necessária, a liquidez da condenação e a possibilidade de apuração do valor devido por simples cálculos aritméticos. 5. O art. 496, § 3º, III, do CPC exclui da Remessa Necessária as sentenças proferidas contra Municípios quando o valor da condenação ou o proveito econômico obtido na causa for inferior a 100 salários-mínimos. 6. A condenação ao pagamento de adicional por tempo de serviço, correspondente a 5% do vencimento básico mensal de aproximadamente R$ 1.100,00, referente ao período de 2 anos e 8 meses, não ultrapassa, mesmo com consectários legais, o limite de 100 salários-mínimos. 7. O art. 509, § 2º, do CPC considera líquida a obrigação cujo valor pode ser apurado por simples operações aritméticas, dispensando a liquidação de sentença. 8. A necessidade de apuração do montante devido em cumprimento de sentença não caracteriza, por si só, iliquidez apta a impor o Reexame Necessário quando a quantificação depende apenas de operação aritmética. 9. A discordância da parte com a conclusão adotada no acórdão não autoriza o uso dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito. 10. O prequestionamento não dispensa a presença dos pressupostos específicos dos Embargos de Declaração, sendo incabível a integração do julgado quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 11. As questões relativas ao art. 496, § 3º, III, do CPC, ao art. 509, § 2º, do CPC, à natureza da condenação e à dispensa da Remessa Necessária foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A condenação contra Município cujo valor pode ser apurado por simples cálculos aritméticos e não ultrapassa 100 salários-mínimos não se submete à Remessa Necessária. 2. A obrigação apurável por simples operação aritmética é líquida para fins do art. 509, § 2º, do CPC. 3. Os Embargos de Declaração não servem à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. O prequestionamento não autoriza o acolhimento de Embargos de Declaração sem a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 496, § 3º, III; 509, § 2º; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 490; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; TRF1, EDAC 1001347-26.2018.4.01.3502, Rel. Des. Federal Pedro Braga Filho, Décima-Terceira Turma, PJe 23.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1819085/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Remessa Necessária nº 8000267-66.2024.8.05.0198, tendo como Embargante o MUNICÍPIO DE PLANALTO e Embargado SÓSTENES SILVA BARBOSA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo com o voto da Relatora.